Tribunal: TJSP
Processo: 2229380-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Indeferido o pedido de remoção de conteúdo publicado no site "Reclame Aqui". Agravante que pretende a retirada de todas as reclamações direcionadas a sua empresa, indistintamente, alegando que todas as pendencias consumerísticas foram solucionadas. Irrelevância. Site que oferece serviços gratuitos, tanto para os consumidores postarem suas reclamações

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Indeferido o pedido de remoção de conteúdo publicado no site "Reclame Aqui". Agravante que pretende a retirada de todas as reclamações direcionadas a sua empresa, indistintamente, alegando que todas as pendencias consumerísticas foram solucionadas. Irrelevância. Site que oferece serviços gratuitos, tanto para os consumidores postarem suas reclamações quanto para as empresas promoverem as soluções, conteúdo que fica armazenado para consulta pública. Mecanismo que permite aos consumidores analisarem a qualidade dos serviços prestados pelas empresas cadastradas, bem como sua prontidão para solução dos inconvenientes. Postagens que, ademais, não foram disponibilizadas processualmente por meios de "prints" ou URL. Conteúdo reproduzido em petição inicial que indicam a insatisfação dos clientes em face do atraso na entrega de álbuns fotográficos. Ausência de conteúdo aviltante. Remoção que caracteriza real restrição à liberdade de expressão individual e do pensamento (art. 5o, IV, CF). Eventual repercussão social danosa que impõe o aperfeiçoamento do contraditório. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229380-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
AMANDA DE ANGELIS - ME, é agravado RECLAME AQUI MARCAS E
SERVIÇOS LTDA. - EPP..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
2
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000
Agravante: Amanda de Angelis - Me
Agravado: Reclame Aqui Marcas e Serviços Ltda. - Epp.
Comarca: Santo André
Voto no 27.683
Agravo
de
instrumento.
Antecipação de
tutela. Indeferido o pedido de remoção de
conteúdo publicado no site “Reclame Aqui”.
Agravante que pretende a retirada de todas as
reclamações direcionadas a sua empresa,
indistintamente, alegando que todas as pendencias consumerísticas foram
solucionadas. Irrelevância. Site que oferece
serviços
gratuitos,
tanto
para
os
consumidores postarem suas reclamações
quanto para as empresas promoverem as
soluções, conteúdo que fica armazenado para
consulta pública. Mecanismo que permite aos
consumidores analisarem a qualidade dos
serviços
prestados
pelas
empresas
cadastradas, bem como sua prontidão para
solução dos inconvenientes. Postagens que,
ademais,
não
foram
disponibilizadas
processualmente por meios de “prints” ou
URL. Conteúdo reproduzido em petição inicial
que indicam a insatisfação dos clientes em
face
do
atraso
na
entrega
de
álbuns
fotográficos. Ausência de conteúdo aviltante.
Remoção que caracteriza real restrição à
liberdade de expressão individual e do
pensamento
(art.
5o,
IV,
CF).
Eventual
repercussão social danosa que impõe o
aperfeiçoamento do contraditório. Agravo
desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido liminar de remoção de postagens
realizadas pelos usuários do portal “Reclame Aqui”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
3
Por suas razões recursais (fls. 1/14), a
agravante assevera, em síntese, que o conteúdo publicado
constitui calunia e difamação da sua personalidade jurídica.
Sustenta que se passaram mais de 24
meses após as reclamações, e essas, apesar de solucionadas,
não foram retiradas do site. Aduz que a manutenção das
reclamações vem impedindo a obtenção de clientes, obstando o
desenvolvimento da atividade empresarial. Requer a atribuição
do efeito suspensivo do recurso e seu provimento.
Indeferido o efeito ativo (fls. 42/45), o
recurso não foi respondido tempestivamente (fls. 47).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
41).
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r.
decisão que indeferiu o pedido liminar de remoção de postagens
realizadas pelos usuários do portal “Reclame Aqui”, verbis:
“Vistos. Conquanto seja possível o deferimento
da gratuidade às pessoas jurídicas (art. 98,
caput, do CPC e Súmula 481 do Colendo STJ),
a benesse deve ser concedida às empresas que
comprovem, cabalmente (declarações à Receita
Federal, movimentação financeira, balanços,
etc.), a alegada incapacidade ou difícil situação
econômico-financeira,
sendo
que
meros
balancetes não têm o condão de corroborar tais
alegações. A propósito: "Agravo de instrumento -
Embargos à execução - Assistência Judiciária
Gratuita,
pessoa
jurídica
-
Negativa
pelo
magistrado - Indispensabilidade de comprovação
da necessidade - Inteligência da súmula 481,
STJ - Situação dos autos que não permite
concluir pela necessidade da isenção - Hipótese
de manutenção da decisão hostilizada - Recurso
desprovido." (TJSP - 12a Câmara de Direito
Privado;
Agr.
Instr.
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
4
2259559-40.2018.8.26.0000;
rel.
Desembargador
JACOB
VALENTE;
j.
14/02/2019). "Agravo interno. Interposição contra
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária
requerida
pela
pessoa
jurídica
agravante.
Ausência de elementos comprobatórios da
hipossuficiência
econômica
da
empresa
recorrente, requisito exigido na Súmula 481 do
E. STJ. Decisão mantida. Agravo improvido."
(TJSP - 12a Câmara de Direito Privado; Agr.
Interno no 1006676-68.2018.8.26.0000/50000;
rel.
Desembargador
SOARES
LEVADA;
j.
04/02/2019).
Destarte,
tratando-se
de
microempresa (ME) e à vista de sua natureza
jurídica (empresário individual) - documento de
pg. 19/21 -, emende a autora a petição inicial, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, parágrafo único, do
CPC)
para:
(i)
comprovar
a
alegada
hipossuficiência, devendo juntar cópia das duas
últimas declarações do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal
(IRPF), com relação de bens e rendimentos
(pessoa jurídica e pessoa física) ou, se assim
entender, recolher as custas judiciais e despesas
processuais (taxa de distribuição = 1% do valor
atribuído à causa, cujo recolhimento dar-se-á na
guia DARE-SP - documento de arrecadação de
receitas estaduais, código 230-6, conforme Lei
no
11.608/2003
[alterada
pelas
Leis
no
14838/2012 e no 15.855/2015] e Provimento CG
no
33/2013;
taxa
de
juntada
de
mandato/substabelecimento = R$23,27, cujo
recolhimento dar-se-á na guia DARE-SP -
documento
de
arrecadação
de
receitas
estaduais, código 304-9 (Lei no 10394/70
[alterada pela Lei no 216/74] e Provimento CG no
33/2013); taxa para expedição da carta de
citação = R$21,20 - cujo recolhimento dar-se-á
na guia do Fundo Especial de Despesa do
TJSP, código 120-1, nos termos do Provimento
CSM no 2195/2014, DJE de 08.08.2014); No
mais, passo a analisar a tutela de urgência. Sem
embargo das alegações da autora, nesta fase
procedimental, em análise de cognição sumária,
não vislumbro perigo de dano ou risco ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
5
resultado útil do processo, tendo em vista o
disposto nos artigos 5o, inc. IV e V, e 220, caput,
ambos da CF, e art. 1o, caput, da Lei no
5.250/1967, sendo que eventual informação ou
notícia
inverídica,
somente
poderá
ser
constatada com o contraditório, sendo prudente
aguardar-se a formação da relação jurídico-
processual. Indefiro a tutela de urgência. Nesse
sentido: "Agravo de Instrumento. Indeferimento
de pedido de antecipação de tutela. Decisão que
demonstra cautela do Magistrado para conceder
a tutela de urgência, que tem caráter excepcional. Ausência dos requisitos
autorizadores à concessão. Necessidade de
dilação probatória. Acerto da decisão. Recurso
improvido." (TJSP 4a Câmara de Direito Privado;
Agr. Instr. no 2008652-45.2018.8.26.0000; rel.
Desembargador
FÁBIO
QUADROS,
j.
08.03.2018) "REPARAÇÃO DE DANOS - Dano
Moral - Autora que alega ter sido ofendida pelo
réu por E-mail e "Twitter" - Livre manifestação de
pensamento - Opinião do ponto de vista
profissional - Direito de crítica - Dano moral não
configurado - Ausência de ataques pessoais ou
de ofensas à honra - Desnecessidade de outras
provas
-
Cerceamento
de
defesa
não
configurado - Recurso desprovido." (TJSP - 2a
Câmara de Direito Privado; Apel. no 0004534-
96.2013.8.26.0562;
rel.
Desembargador
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES; j.
28/11/2017) Com a emenda ou decorrido o
prazo, conclusos. Int." (fls. 25 dos autos
principais).
De plano, pontue-se que a agravante não
disponibilizou os comentários por meios de capturas de tela do
provedor agravado (“prints”), tampouco indicou a URL das
mesmas para que seja verificada a autenticidade das
mensagens, limitando-se em reproduzi-las na petição inaugural.
De
toda
sorte,
os
comentários
impugnados e reproduzidos na petição inicial, indicam a
manifestação de insatisfação por parte dos clientes em face do
não recebimento dos registros fotográficos contratados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
6
Noutro quadrante, cabível ressaltar que o
site agravado oferece serviços gratuitos, tanto para os
consumidores publicarem suas reclamações, quanto para as
empresas promoverem as soluções, conteúdo que fica
armazenado para consulta pública.
O mecanismo, simples e objetivo, permite
aos consumidores analisarem a qualidade dos serviços
prestados pelas empresas cadastradas, bem como sua prontidão
para solução dos inconvenientes.
Natural, portanto, que as informações
permaneçam armazenadas e disponíveis, ainda que os reclamos
tenham sido efetivamente solucionados, do que não se tem
notícia.
Não se verifica que a agravante tenha
respondido eletronicamente às queixas dos clientes, tampouco
acompanham a petição inicial documentos que atestem que a
autora tenha entregado a seus clientes os álbuns fotográficos
reclamados.
Ademais, não se identifica, que as
reclamações postadas sejam ofensivas à honra da autora,
tratando-se de simples relato da experiência dos clientes no
atendimento da ré.
Tal
medida
pretendida
representaria
limitação ilegal à essencial liberdade de expressão individual e
do pensamento (art. 5o, IV, da Constituição Federal), com
concreto engessamento do direito subjetivo da liberdade de
pensamento, o que não tem estofo jurídico.
Por fim, pontue-se que a agravada
disponibiliza mecanismo de resposta aos reclamos, o que
consagra e respeita o principio constituído ao direito de resposta
(art. 5o, V da CF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
7
Colhem-se,
no
mesmo
sentido,
os
seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer
Tutela de urgência
indeferida
Inconformismo
Descabimento

Alegação de violação do direito à imagem -
Pretensão de exclusão dos apontamentos no site
da empresa "Reclame Aqui"
Necessária a
abertura do contraditório diante da ponderação
de
interesses
-
Direito
de
liberdade
de
manifestação constitucionalmente garantido

Inteligência do artigo 5o, IV da Constituição
Federal
Não demonstrada de pronto a
verossimilhança das alegações para que fosse
excepcionado o contraditório (artigos 9o e 10 do
Código de Processo Civil) - Decisão mantida -
Recurso não provido. “ (TJSP; Agravo de
Instrumento 2271867-11.2018.8.26.0000; Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c.
indenização por dano moral. Indeferimento de
tutela de urgência para retirada de postagens e
comentários divulgados nas redes sociais e site
"Reclame Aqui". Impossibilidade. Ausência dos
requisitos para concessão da tutela pretendida.
Observância dos arts. 300 do CPC e 19, § 4o da
Lei no 12.965/2014. Liberdade de expressão.
Direito fundamental amparado pela Constituição
Federal. Aplicação dos arts. 5o, IV, V e X e 220,
da CF. Necessidade de dilação probatória.
Decisão
mantida.
Recurso
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2149710-36.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018)
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais
Indeferimento
do pedido de tutela provisória de urgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229380-89.2019.8.26.0000 -Voto no 27.683
8
Pretensão da empresa autora de compelir o
"site" Reclame Aqui a retirar conteúdo tido por
ofensivo
Ausência dos requisitos legais
exigidos para o deferimento da medida de
urgência
Não demonstrado pela empresa
agravante que teria notificado extrajudicialmente
a empresa agravada e que esta teria se
recusado a retirar os dados Indícios de que a
empresa agravante tem um cadastro no "site"
vez que respondeu às seis reclamações então
existentes
Perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo não configurado Não
verificada, de plano, a suposta repercussão
negativa arguida pela empresa agravante em
razão do conteúdo existente no site mantido pela
empresa agravada
Oportuno o aguardo da
instauração do contraditório nos autos de origem
Decisão mantida
Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170131-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018)
Por esses fundamentos, meu voto, nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator